Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-80.2022.8.26.0546
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Omissão. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Impossibilidade de inovação recursal. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 619 do CPP. Embargos rejeitados.